Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-88.2022.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Roubo simples – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, uma vez que o crime teria sido praticado sob coação irresistível. Pleitos subsidiários de aplicação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial mais brando, bem como "haja uma pena alternativa ao acusado a ser

Ementa:
Apelação criminal – Roubo simples – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, uma vez que o crime teria sido praticado sob coação irresistível. Pleitos subsidiários de aplicação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial mais brando, bem como "haja uma pena alternativa ao acusado a ser cumprida em unidade de tratamento para dependentes químicos".
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que confessou a prática delitiva – Vítima que reconheceu o acusado – Testemunhas que corroboraram os fatos descritos na denúncia. Prova testemunhal segura – Tese de coação moral irresistível que não restou comprovada – Condenação de ambos como medida de rigor.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, reconhecida agravante da reincidência, a qual foi indevidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea – Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial fechado bem justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.